Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-26.2003.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000642-26.2003.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), ANDREI SIQUEIRA SANTOS - CPF: 034.621.641-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIENI MARIA DE CAMARGOS - CPF: 893.833.036-20 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FIALHO VELHO - CPF: 146.525.871-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM BASE NO PROVIMENTO N. 84/2014 DA CGJMT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há aplicação do Provimento n. 84/2014 da CGJMT, uma vez que o exequente sequer foi intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra a apelada, extinguiu o feito, nos termos do Provimento n. 84/2014 da CGJMT.

Irresignada, o apelante alega, em suma, que a execução só pode ser extinta com base no art. 794, do CPC. Além disso, deixou de apreciar a petição protocolizada em que o Banco requereu a desistência da penhora do veículo em razão dos leilões infrutíferos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que o apelante move ação de execução por título extrajudicial contra Lucieni Maria de Camargos, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 7.436,85 (sete mil, novecentos e trinta seis reais oitenta e cinco centavos), oriundo do contrato de financiamento ao consumidor para aquisição de veículo nº. 600235985 entabulado entre as partes.

Diante da inexistência de bens ou ativiso em nome da parte executada, a douta magistra
a quo
,

extinguiu o feito nos termos do Provimento n. 84/2014 da CGJMT (id. 109118164). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 109118164 – pág. 170)

Irresignado, o apelante sustenta que a execução só pode ser extinta com base no art. 794, do CPC, o que não ocorreu. Além disso, deixou de apreciar a petição protocolizada em que o Banco requereu a desistência da penhora do veículo em razão dos leilões infrutíferos. Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma total da r. sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o Provimento n. 84/2014 da CGJMT é claro ao dispor,
verbis
:

“
Art. 1º.
Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de um ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção
.

§1º. A intimação será feita pelo(a) gestor(a) judiciário por certidão de impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá ser realizada através de mandado único em virtude de número elevado de autos na mesma situação.

§2º.
Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido no
caput,
deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão
.

Art. 2º. Decorrido o prazo, o(a) gestor(a) certificará nos autos e fará os autos conclusos para que o Magistrado prolate a sentença de extinção.”
(negritei)

À vista disso, resta evidente que o aludido Provimento não se aplica ao caso em tela, uma vez que o apelante sequer foi intimado para promover o andamento do feito.

Com a devida vênia, a MM. Juiza não andou bem no caso vertente, pois, a exigência alhures não encontra qualquer respaldo legal.

Ademais, pelo que se denota dos autos, não há como se afirmar com certeza, que a apelada não possui bens que possam ser penhorados para garantir a execução, mormente porque as possibilidades legais não foram esgotadas.

Além disso, convém ressaltar que o feito executivo só pode ser extinto nas hipóteses taxativas do art. 794, do CPC, as quais não se fazem presente
in casu
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma total do
decisum
objurgado é medida que se impõe, devendo os autos retornar a instância de origem para o regular prosseguimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022